Tribunal: TJDFT
Processo: 0709282-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS DE MORA. TEMA 685 DO STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 685 estabeleceu a seguinte tese: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior", devendo ser aplicado esse entendimento a todos os recursos que versem sobre a mesma controvérsia.
2. Recurso conhecido e não provido.